Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PRETENDIDA CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. QUESTÕES PRELIMINARES REAGITADAS PELO RÉU EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. SENTENÇA EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA NO TEMA 1.150/STJ. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA PELO AUTOR. PLANILHAS APRESENTADAS COM APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PARA CADA ÍNDICE. DEFINIÇÃO DADA PELO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. CÁLCULO COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% AO LONGO DE TODO O PERÍODO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O pedido de suspensão do feito, em razão da afetação da matéria perante este tribunal e, posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça, encontra-se prejudicado, porquanto o processo ficou aguardando o acórdão paradigma.
2. As contrarrazões não são a via adequada para reagitar as teses de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, competência da Justiça Federal e prejudicial de prescrição, todas rejeitadas pela sentença que está em consonância com a tese firmada no Tema 1.150/STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos.
3. Observado o princípio da dialeticidade e cumpridos os requisitos do art. 1.010 do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.
4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, não basta ao autor apenas comprovar que era titular de conta individual do PASEP se a sua pretensão é ver atualizado o saldo encontrado à época do saque, ao argumento de que houve má gestão do Banco do Brasil por não observar os índices previsto na legislação de regência. 4.1.Ou seja: se o autor alega que o réu não aplicou os índices da forma correta é porque tem conhecimento das premissas para realização dos cálculos.
5. Caso concreto em que a parte autora trouxe aos autos laudos periciais elaborados por contador particular, ora com aplicação de indexadores diversos da norma, ora com a aplicação dos indexadores previstos na regulação específica do programa e com os percentuais definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, mas com aplicação de juros de mora de 1% ao longo de todo o período, o que não encontra amparo legal e, por conseguinte, afasta o dever de indenizar.
6. Recurso desprovido.